Tribunal: TJPA
Processo: 0010595-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010595-86.2008.8.14.0301

APELANTE: HUGO LAERCIO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR QUE PLEITEIA A INDENIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 Considerando a relevância social da atividade jornalística para o Estado Democrático de Direito, somente se aceita a responsabilização dos profissionais da área quando efetivamente demonstrado o abuso de direito de informação.

2. No caso em apreço, a reportagem objeto da disputa foi transmitida pelo Jornal Nacional em 22/11/2006 e apresenta caráter investigativo, partindo de denúncia formulada por paciente que aguardava por cerca de dois anos para realização de transplante de córnea através do Sistema Único de Saúde - SUS.

3. As reportagens transmitidas tratam de acompanhamento da denúncia junto aos órgãos envolvidos, demonstrando as contradições do autor, culminando com a reportagem do dia 06.11.2006 na qual conclui com a realização do transplante pelo denunciante com outro médico e que o autor não cometeu crime, porém uma série de irregularidades.

4. Ausência de excesso no exercício da liberdade de imprensa. Ausência de ato ilícito.

5. Os honorários advocatícios, em razão de ser consequência lógica da sucumbência, é matéria que deve ser conhecida de ofício, escapando dos limites a lide propostos pelas partes.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO LAERCIO AZEVEDO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível E Empresarial de Belém em da Ação Indenizatória

ajuizada contra TELEVISÃO LIBERAL LTDA. que julgou improcedentes os pedidos de condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais (NUM. 5101560).

Na petição inicial, o autor, ora apelante, aduziu foi vítima de denúncia jornalística pela prática de cobrança indevida de honorários médicos para transplante de córnea de pacientes atendidos pelo SUS.

Sustentou ser médico credenciado do SUS para vários procedimentos, exceto para transplante.

Alegou que foi procurador pelo Sr. Antônio Sotero para realização de um transplante de córnea, informando ao mesmo que o procedimento cirúrgico deveria ser pago.

,Alega que a ré, ardilosamente, através de um repórter que se apresentou como parente do Sr. Antônio, gravou o autor cobrando do Sr. Antônio e criou uma matéria sensacionalista e imprudentemente veiculou reportagem denegrindo a imagem do autor como criminoso impiedoso.

Alega ainda que a reportagem foi reeditada em capítulos veiculados por cinco dias consecutivos.

Requereu ao final a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

A requerida apresentou contestação alegando que relatou a denúncia, em conformidade com a função social da empresa, com vistas ao conhecimento das autoridades competentes.

Aduziu que a matéria veiculada não foi unilateral e acusatória, sendo todos os envolvidos ouvidos.

Requereu ao final a improcedência da pretensão autoral.

O Juízo singular julgou improcedente a ação, mediante as seguintes considerações:

‘(...) Portanto, a empresa ré não extrapolou no seu dever de informação, estando ausente a configuração de ato ilícito praticado pela mesma, consubstanciado no ânimo de ofender, injuriar ou difamar, não havendo que se falar em responsabilidade civil da parte requerida.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido do autor HUGO LAERCIO AZEVEDO DA SILVA, diante da ausência dos requisitos do arts. 186 e 927 do CCB.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte ré, os quais fixo em 05 (cinco) salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, 24 de janeiro de 2020.

O apelante aduz que nunca cobrou por procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual a reportagem da apelada extrapolou o direito de informação inerente a função jornalística.

Sustenta que sua imagem foi utilizada sem autorização, com finalidade econômica.

Aponta que a reportagem feriu sua dignidade, causando grave dor e constrangimento.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a condenação do requerido ao pagamento de danos morais,

Subsidiariamente, requereu a redução do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para R$500,00 (quinhentos reais), sob a alegação de que não houve pedido da outra parte nesse sentido, portanto, a condenação seria julgamento ultra-petita.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 5101615) em que defende o desprovimento do recurso do apelante.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do processo para julgamento no plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 05 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de danos morais ajuizada contra TV LIBERAL LTDA., sustentando que a reportagem veiculada pela apelada extrapolou o direito de informação jornalística e lhe causou sérios prejuízos de índole moral.

Certamente, a liberdade de imprensa não é absoluta, todavia incumbe ao autor da ação provar que o réu efetivamente extrapolou dos limites impostos pela ordem constitucional do dever de informação.

Sendo assim, considerando a relevância social da atividade jornalística para o Estado Democrático de Direito, somente se aceita a responsabilização dos profissionais da área quando efetivamente demonstrado o abuso de direito de informação.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. A jurisprudência dessa Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a liberdade de imprensa não compreende a divulgação de especulações falsas e o eventual excesso acarreta responsabilidade, a posteriori, por dano moral.

1.1. No caso, a Corte de origem constatou a ocorrência de abuso de direito de informação e de violação à intimidade e à honra do autor, caracterizando, assim, dano moral indenizável. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ 2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.227.902/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso em apreço, a reportagem objeto da disputa foi transmitida pelo Jornal Nacional em 22/11/2006 e apresenta caráter investigativo, partindo de denúncia formulada por paciente que aguardava por cerca de dois anos para realização de transplante de córnea através do Sistema Único de Saúde - SUS.

A reportagem procurou o autor, tendo este se negado a dar entrevista para esclarecer os fatos, limitando-se a afirmar que a córnea não estava “boa”.

Cotejando as mídias juntadas aos autos com o teor das matérias exibidas no canal de televisão requerido, vejo que em nenhum momento há imputação de fato criminoso ao autor da ação. Inclusive as matérias transmitem a informação de que o Ministério Público, após investigação, concluiu pela inocorrência de algum tipo penal.

Por outro lado, em que pese a ausência de tipificação penal, as matérias transmitem a informação de que houve uma série de irregularidades no procedimento adotado pelo médico, confirmado pela entrevista do responsável pela central de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde à época, o qual declarou que o profissional médico, se não credenciado para fazer o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, deveria encaminhar o paciente para quem o fizesse, e não cobrar os seus honorários, uma vez que sabidamente aquele enfermo fazia seu tratamento pelo sistema público.

As demais reportagens transmitidas nos dias 23, 24, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2006 tratam de acompanhamento da denúncia junto aos órgãos envolvidos, demonstrando as contradições do autor em sua defesa quanto aos fatos que lhe eram imputados, culminando com a reportagem do dia 06.11.2006 na qual se conclui com a realização do transplante pelo denunciante com outro médico e, repito, que o autor não cometeu crime, mas “uma série de irregularidades”.

O fato é que houve uma cobrança irregular de honorários médicos de paciente que fazia seu tratamento pelo sistema público de saúde, conforme se depreende da gravação de conversa com o autor da ação e, tal fato, foi relatado pela empresa requerida em seus jornais televisivos, no exercício de seu direito de informar.

Assim, uma vez que as matérias transmitiram o relato dos fatos como se deram, não vislumbro o alegado excesso por parte do apelado, motivo pelo qual concluo pela inexistência de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar por parte do réu.

Quanto a alegação de que a sentença extrapolou do limite jurisdicional do processo ao condenar o autor em honorários de sucumbência pois não houve pedido nesse sentido, afirmo a sua completa improcedência.

Isso porque os honorários advocatícios, em razão de ser consequência lógica da sucumbência, é matéria que não só pode como deve ser conhecida de ofício, escapando dos limites a lide propostos pelas partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 603, § 1º DO CPC. CONCORDÂNCIA NÃO VERIFICADA. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que o art. 603, § 1° do CPC preleciona que havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação, ao passo que nessa hipótese, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

2. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada contestação, apelação, embargos, recurso especial e agravo em recurso especial, todos discutindo a propriedade dos bens que estavam sendo utilizados pela sociedade, além de dano material e moral, ao passo que a litigiosidade está configurada, afastando a incidência do art. 603, § 1º do CPC e atraindo a aplicação da regra geral prevista no art. 85 do CPC.

3. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência, não se encontrando subordinada a pedido contraposto ou reconvencional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifei)

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023